Tribunal: STJ
Processo: 0360017-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036499 - BA (2025/0360017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JAMILSON PASSOS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADA
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161 DO STJ. RETROATIVIDADE DE
LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo o indeferimento do livramento condicional com base em
habeas corpus
elementos concretos da execução penal, como envolvimento do apenado com facção
criminosa e histórico prisional desfavorável.
2. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando preenchimento
dos requisitos subjetivos e objetivos para o livramento condicional, bem como a aplicação
retroativa de lei penal mais gravosa, em afronta ao princípio da irretroatividade de novatio
legis in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os requisitos
subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional
e alegações de envolvimento com facção criminosa; e (ii) determinar se houve aplicação
retroativa de lei penal mais gravosa, em violação ao princípio da irretroatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser avaliado com base em
todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema
1.161 do STJ, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido.
5. A decisão de indeferimento do livramento condicional foi fundamentada em elementos
concretos, como prática de crime doloso durante saída temporária, envolvimento com
facção criminosa, posse de materiais ilícitos e laudo criminológico inconclusivo quanto à
aptidão para o convívio social.
6. A consideração de faltas graves e eventos pretéritos não configura
sendo
bis in idem,
legítima para análise do requisito subjetivo.
Documento eletrônico VDA53260144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f623186-e5aa-4e20-91fa-f712ca42f380

7. A aplicação do
III, "a", do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ não
art. 83,
caracteriza retroatividade de lei penal mais gravosa, pois a análise do requisito subjetivo
é dinâmica e considera a situação atual do apenado.
8. A revisão das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem demandaria
reexame de matéria probatória, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado com
base em todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses
anterior ao pedido.
2. A consideração de faltas graves e eventos pretéritos não configura
sendo
bis in idem,
legítima para análise do requisito subjetivo.
3. A aplicação do
III, "a", do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ não
art. 83,
caracteriza retroatividade de lei penal mais gravosa, pois a análise do requisito subjetivo
é dinâmica e considera a situação atual do apenado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III, "a" e "b"; Lei de Execução
art. 83,
Penal, arts. 112 e 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.970.217/MG,
Terceira Seção, j.
STJ, AgRg no HC 843.346/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha
24/5/2023;
Palheiro, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC 847.290/SP, Rel. Min. Jesuíno
20/9/2023;
Rissato, Sexta Turma, j. 15/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53260144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/12/2025 13:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f623186-e5aa-4e20-91fa-f712ca42f380

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036499 - BA (2025/0360017-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JAMILSON PASSOS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADA
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1.161 DO STJ. RETROATIVIDADE DE
LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo o indeferimento do livramento condicional com base em
habeas corpus
elementos concretos da execução penal, como envolvimento do apenado com facção
criminosa e histórico prisional desfavorável.
2. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando preenchimento
dos requisitos subjetivos e objetivos para o livramento condicional, bem como a aplicação
retroativa de lei penal mais gravosa, em afronta ao princípio da irretroatividade de novatio
legis in pejus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante preenche os requisitos
subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando o histórico prisional
e alegações de envolvimento com facção criminosa; e (ii) determinar se houve aplicação
retroativa de lei penal mais gravosa, em violação ao princípio da irretroatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

4. O requisito subjetivo para o livramento condicional deve ser avaliado com base em
todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema
1.161 do STJ, não se limitando ao período de 12 meses anterior ao pedido.
5. A decisão de indeferimento do livramento condicional foi fundamentada em elementos
concretos, como prática de crime doloso durante saída temporária, envolvimento com
facção criminosa, posse de materiais ilícitos e laudo criminológico inconclusivo quanto à
aptidão para o convívio social.
6. A consideração de faltas graves e eventos pretéritos não configura
sendo
bis in idem,
legítima para análise do requisito subjetivo.
7. A aplicação do
III, "a", do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ não
art. 83,
caracteriza retroatividade de lei penal mais gravosa, pois a análise do requisito subjetivo
é dinâmica e considera a situação atual do apenado.
8. A revisão das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem demandaria
reexame de matéria probatória, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado com
base em todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses
anterior ao pedido.
2. A consideração de faltas graves e eventos pretéritos não configura
sendo
bis in idem,
legítima para análise do requisito subjetivo.
3. A aplicação do
III, "a", do Código Penal e do Tema 1.161 do STJ não
art. 83,
caracteriza retroatividade de lei penal mais gravosa, pois a análise do requisito subjetivo
é dinâmica e considera a situação atual do apenado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
III, "a" e "b"; Lei de Execução
art. 83,
Penal, arts. 112 e 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.970.217/MG,
Terceira Seção, j.
STJ, AgRg no HC 843.346/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha
24/5/2023;
Palheiro, Sexta Turma, j.
STJ, AgRg no HC 847.290/SP, Rel. Min. Jesuíno
20/9/2023;
Rissato, Sexta Turma, j. 15/12/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Trata-se de agravo regimental interposto por JAMILSON PASSOS
FIGUEIREDO contra decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, o
,
habeas corpus
pois considerou que o pedido de concessão do livramento condicional foi indeferido com
base em elemento concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do
reeducando em facção criminosa, bem como que a modificação as premissas fáticas
delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos
autos, o que é inadmissível em
.
habeas corpus
O agravante afirma a possibilidade de interposição de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, diante de flagrante ilegalidade do acordão impugnado, ao indeferir o
pleito de livramento condicional em prol do agravante, mesmo preenchidos os requisitos
de ordem subjetiva e objetiva, com a aplicação retroativa de lei penal
em afronta
in pejus,
direta ao
o, XL, da Constituição Federal. Isto porque, segundo alega, o art.83, III, ‘a’
art. 5
do Código Penal e tema 1.161 do STJ são dispositivos de natureza mais gravosa e não
podem retroagir e incidir sobre fatos anteriores à sua vigência.
Sustenta que há teratologia no acordão impugnado, eis que houve clara violação
ao princípio da irretroatividade de
ao aplicar o art.83, III, ‘a’ do
novatio legis in pejus,
Código Penal e Tema 1.161 dessa corte, a fatos anteriores à vigência de tais legislações.
Alega violação aos princípios de presunção de inocência e individualização das
penas.
Adiciona que houve inidoneidade do acordão impugnado, reservando-se apenas a
justificar a existência de elementos concretos de que o agravante tenha envolvimento
com facção criminosa, porém, não houve manifestação sobre o principal ponto do
acordão impugnado, qual seja, faltas graves antigas e já reabilitadas.
Por tudo isto, argumenta que haveria excesso na execução, que é um fenômeno
que decorre da inobservância do princípio da legalidade.
Aduz não foi produzido elemento concreto algum de que o apenado tenha
envolvimento com facções criminosas, não podendo o juízo, valer-se de suposições, para
indeferimento de direito previsto em lei.
Sustenta que há constrangimento ilegal e excesso de execução, eis que as
certidões e atestados de conduta emitidos pelo Conjunto Penal de Irecê-Ba, atual local
de custódia do agravante e pelo Conjunto Penal de Jequié-Ba, antigo local de custódia,
certificam a inexistência de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do
reeducando.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Adiciona que o agravante tem se dedicado ao estudo e ao trabalho, além do que,
participou das últimas provas do Encceja, buscando sua ressocialização e, ainda, jamais
sofrera nenhuma investigação pela prática de falta de qualquer natureza, como prova o
atual atestado de conduta.
Ao final, requer: seja reconsiderada a decisão agravada, que indeferiu
liminarmente o
impetrado, a fim de que seja recebido, conhecido e
habeas corpus
provido, ou, caso contrário, pede a submissão do presente agravo para julgamento pela
Corte Especial deste Tribunal, com respaldo no
§3o do RISTJ. Subsidiariamente,
art. 258,
requerer a concessão da ordem de
de ofício, para fazer cessar a
habeas corpus
ilegalidade em desfavor do agravante, concedendo-lhe o livramento
condicional. Manifesta interesse em realizar a sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
A insurgência se dá quanto ao indeferimento do benefício do livramento
condicional, em síntese, pela compreensão de que não houve preenchimento do
requisito subjetivo, dada a existência de faltas graves e envolvimento com organização
criminosa.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por seus
próprios fundamentos,
:
in verbis

"Cuida-se de
impetrado em favor
Habeas Corpus
de JAMILSON PASSOS FIGUEREDO em que se aponta
como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO
PENAL SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS
NÃO
PREENCHIDO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITOS
SUBJETIVOS
PREENCHIDOS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. AGRAVOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravos
em
Execução
Penal
interpostos
simultaneamente por Jamilson Passos Figueredo e pelo
Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Irecê
/BA, que indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado pelo apenado, ao passo que deferiu a progressão
de regime do fechado para o semiaberto.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o apenado faz jus ao livramento
condicional, à luz do preenchimento dos requisitos objetivos
e subjetivos do
do Código Penal;
art. 83
(ii) estabelecer se é cabível a reforma da decisão que
deferiu a progressão de regime para restabelecer o regime
fechado, em razão da ausência de exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O livramento condicional exige o cumprimento
cumulativo
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,
especialmente o bom comportamento carcerário, cuja
aferição não se limita aos últimos 12 meses, mas pode
considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o
Tema Repetitivo no 1.161 do STJ.
2. A decisão de indeferimento do livramento
condicional fundamenta-se em fatos concretos constantes
dos autos, como a prática de crime doloso durante saída
temporária,
transferências
por
envolvimento
com
organização criminosa, posse de materiais ilícitos, ameaças
a policiais penais e laudo criminológico inconclusivo quanto à
aptidão para o convívio social.
3. A consideração de eventos pretéritos desfavoráveis
ao apenado não configura bis in idem, sendo legítima a sua
utilização para análise do requisito subjetivo.
4. A exigência de exame criminológico obrigatório,
introduzida pela
não se aplica ao caso
Lei no 14.843/2024,
concreto, por se tratar de norma penal mais gravosa, cuja
retroatividade é vedada.
5. A progressão de regime constitui direito do
apenado que preenche os requisitos legais, devendo
prevalecer o atestado de conduta carcerária regular, aliado a
elementos favoráveis como avaliação psicológica e ausência
de faltas recentes, conforme destacado na retratação do
Juízo de Execução.
6. A decisão que deferiu a progressão de regime
mostra-se fundamentada e em conformidade com os
princípios constitucionais da individualização da pena e da
dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos improvidos.
Tese de julgamento:
A análise do requisito subjetivo para concessão de
livramento condicional pode considerar todo o histórico do
apenado na execução da pena, sem limitação temporal.
Fatos pretéritos relacionados a faltas graves ou
crimes praticados durante a execução penal podem ser
considerados para indeferir benefícios, sem configurar bis in
idem.
A exigência de exame criminológico, prevista na
não se aplica retroativamente, por
Lei no 14.843/2024,
constituir novatio legis in pejus.
Preenchidos os requisitos legais, especialmente com
conduta carcerária regular e avaliações favoráveis, é devida
a progressão de regime, ainda que negado o livramento
condicional.

Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência
de constrangimento ilegal, pois o paciente preenche o
requisito subjetivo necessário à concessão do livramento
condicional, considerando a inexistência de procedimento
administrativo disciplinar em seu desfavor, não havendo
fundamentação idônea para o indeferimento do benefício.
Aduz que as faltas graves praticadas pelo reeducando
em 2013 e 2019 não podem ser utilizadas para a
fundamentar a negativa do benefício, pois na época da
prática de tais infrações disciplinares ainda não estava
vigente o
III, "a" do Código Penal, tampouco havia
art. 83,
sido julgado o Tema Repetitivo 1.161 desta Corte.
Alega, por fim, que não há provas do envolvimento do
sentenciado com facção criminosa.
Requer, em suma, a concessão do livramento
condicional.
É o
.
relatório

.
Decido
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
Corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a
fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão
impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia
apresentada:

Conforme a decisão do Juízo
(ID 81141165),
a quo
apesar de preencher os critérios objetivos para a concessão
do instituto, não preenche os requisitos subjetivos no que
tange ao bom comportamento durante a execução da pena.
Vejamos:
“Dessa forma, constata-se que não merece prosperar
a possibilidade de concessão de livramento condicional,
tendo em vista que que o apenado não ostenta bom
comportamento ao longo da execução da pena.
Após obter progressão de regime para o semiaberto,
o apenado teve autorizada a saída temporária, e cometeu
outro crime doloso (homicídio) e retornou ao cumprimento da
execução penal em regime fechado (eventos 1.5 e 1.10).
Adiante, no ano de 2018, foi determinada a
transferência do apenado do Conjunto Penal de Jequié/BA
para o Conjunto Penal de Serrinha/BA, sob o Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD), sob o argumento de que o
apenado teria um perfil de liderança negativa e faccionado
da organização criminosa “Bonde do Maluco” (BDM) e
estaria envolvido com delitos dentro e fora da unidade
prisional (evento 1.32).
Consta, também, conforme solicitado em sede de
decisão judicial por este Juízo (evento 295.1), certidão de
antecedentes criminais do apenado (evento 297.4). Nesta,
consta em desfavor do sentenciado a ação penal n° 0500356-
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

87.2020.8.05.0141, ainda pendente de audiência de
instrução e julgamento, em que o apenado responde pelos
delitos do
do Código Penal e
da
art. 288
art. 17,
por motivo de suposto envolvimento com
Lei 10.826/2003,
facções criminosas e delitos fora e dentro do Conjunto Penal
de Jequié/BA.
Ainda, em sede do evento 211.4, consta decisão em
Processo Administrativo Disciplinar do ano de 2023
autorizando a transferência do apenado para o Conjunto
Penal de Vitória da Conquista/BA por envolvimento em
apreensão no interior de unidade prisional de aparelhos
celulares, entorpecentes e outros materiais ilícitos, bem
como ameaças à vida de policiais penais tendo como
mandante o apenado, além de mais uma vez corroborar o
sentenciado como integrante de facção criminosa (fls. 29-30).

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir,
por não serem aspectos relacionados ao comportamento do
sentenciado durante a execução penal, não justificam o
indeferimento
dos
benefícios
executórios
pelo
não
preenchimento do requisito subjetivo, que deve estar
fundado em fatos ocorridos ao longo da execução penal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INDEFERIMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
IMPLEMENTADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de que a
análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo
da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto
e levando em consideração fatos ocorridos durante a
execução penal, justifica o indeferimento do pleito de
concessão de progressão de regime pelo inadimplemento do
requisito subjetivo.
2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o
pleito de concessão de progressão ao regime intermediário
em razão da ausência do requisito subjetivo, invocando
elementos concretos dos autos, salientando o conturbado
histórico prisional do agravante, com registro de faltas
graves. Tais circunstâncias evidenciam a idoneidade da
fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, quanto ao
mérito subjetivo do paciente, demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
843.346/PB, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 20.9.2023.)

Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO
PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA
GRAVE (FUGA). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento
segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta
carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado
feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de
origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução
penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão
de regime prisional quanto do de concessão de livramento
condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, o indeferimento do livramento
condicional se deu em razão da ausência do requisito
subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do
paciente, no qual consta que ele praticou falta de natureza
grave (fuga), o que evidencia a idoneidade da
fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em
existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão
da ordem.
3. Ressalte-se, ainda, que o afastamento dos
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao
mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 584.224/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18.12.2020.)

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 813.304/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 3.5.2023; AgRg no HC n. 768.087/PB, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, DJe de 29.11.2022; AgRg no HC n. 737.756
/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de 19.5.2022.
Por outro lado, é pacífica a orientação de que se a
instância de origem afirma que o apenado está envolvido em
facção criminosa durante o cumprimento da pena há
fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de
progressão de regime ou de livramento condicional.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO.
MOTIVOS
RELACIONADOS
AO
CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA POR 3 VEZES,
DURANTE
O
RESGATE
DA
PENA.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
RECURSO
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

3- No caso, foram tecidos fundamentos concretos,
relativos ao cumprimento da pena, para o indeferimento do
benefício - envolvimento em facção criminosa em 2020, 2022
e 2023, registrado no atestado de pena, ou seja, o
reeducando mostrou um comportamento indisciplinado ainda
recente, durante o cumprimento da pena, que se iniciou em
além de que a comissão disciplinar, no exame
6/12/2016,
recente criminológico, foi contrária ao benefício da
progressão ao regime semiaberto.
4 - Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n.
857.753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 27.10.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
LAUDO
INCONCLUSIVO
COM
APONTAMENTOS NEGATIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de
livramento condicional por entender ausente o requisito
subjetivo, tendo em vista avaliação desfavorável do diretor
da penitenciária, em que foram destacadas diversas faltas
disciplinares. Foi pontuado que, embora as faltas tenham
sido
reabilitadas,
consta
no
Boletim
Informativo
"apontamento de que o agravante possui envolvimento com
facção
criminosa".
Ademais,
do
laudo
do
exame
criminológico, constou elementos negativos, indicando
ausência de assimilação da terapia penal e comportamento
incompatível com o benefício pretendido.
2. Consoante o disposto no
do Código Penal, c
art. 83
/c o
da Lei de Execução Penal, para que seja
art. 131
concedido o benefício do livramento condicional, devem ser
preenchidos os requisitos de natureza objetiva (lapso
temporal) e subjetivo ("bom comportamento durante a
execução da pena; não cometimento de falta grave nos
últimos 12 meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído;
aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto").
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n.
847.290/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15.12.2023.)

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 730.274/SP, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
13.6.2022; AgRg no HC n. 726.080/SP, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 21.3.2022; AgRg no HC
n. 806.925/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.
Nessa linha, o acórdão impugnado está em
conformidade com esse entendimento, pois, conforme se
extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão
do benefício executório foi indeferido com base em elemento
concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do
reeducando em facção criminosa.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Por fim, a modificação as premissas fáticas
delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame
do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em
.
Habeas Corpus
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há
manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV, c/c o
art. 21
ambos do RISTJ,
art. 210,
indefiro liminarmente o
."
presente Habeas Corpus

Não obstante, apenas ressalto que não há inidoneidade nos fundamentos
elencados pelas decisões que afastaram a benesse buscada em sede de execução
penal.
Evidentemente, a análise do requisito subjetivo para concessão de livramento
condicional pode considerar todo o histórico do agravante na execução da pena, sem
limitação temporal.
Assim, não há irregularidade na ponderação de fatos pretéritos relacionados a
faltas graves ou crimes praticados durante a execução penal a justificar o indeferimento
do livramento condicional.
No caso em testilha foi expressamente apontado que o agravante teria se
envolvido na "prática de crime doloso durante saída temporária, transferências por
envolvimento com organização criminosa, posse de materiais ilícitos, ameaças a policiais
.
penais e laudo criminológico inconclusivo quanto à aptidão para o convívio social"
Portanto, está evidenciada a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
De outra banda, não há falar em (ir)retroatividade da norma, mas sim, como
entendimento sufragado por este Tribunal Superior, "em constatação atual, com base em
elementos da execução penal, de que o apenado não merece o benefício, pois sequer
.
existe direito adquirido em se tratando de execução penal, que é dinâmica"
Neste sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
CONDENADO POR
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HISTÓRICO CONTURBADO.

IRRESIGNAÇÃO
SOBRE
FALTAS
GRAVES.
HOMOLOGAÇÃO DE UMA DAS FALTAS. TEMA NÃO
DEBATIDO NA ORIGEM. SUFICIÊCIA PARA NEGATIVA DA
BENESSE.
PRECEDENTES.
TEMA
N.
1161/STJ.
IRRETROATIVIDADE
DA
LEI.
INOCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO ATUAL DE ELEMENTOS CONCRETOS.
REMIÇÕES
DE
PENA
ANTERIORES.
REQUISITO
SUBJETIVO
AFASTADO
IN
CASU.
NO
MAIS,
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL.

AGRAVO
PRECEDENTES.
SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Na hipótese, como já decidido anteriormente, o
agravante não cumpriu o requisito subjetivo para o
ostentando anotação de 2 (duas)
livramento condicional,
faltas de natureza grave. Além do mais, resgata pena por
crime de estupro de vulnerável, o que apenas reforça a
negativa do benefício, nos termos do atual art. 83,
parágrafo único, do Código Penal.
III - Não há falar em (ir)retroatividade da norma,
mas sim em constatação atual, com base em elementos
da execução penal, de que o apenado não merece o
benefício, pois sequer existe direito adquirido em se
tratando de execução penal, que é dinâmica. Ainda que
uma das faltas não esteja homologada, a sua simples
anotação, na qualidade de situação superveniente, já
poderia prejudicar a análise do benefício nesta Corte
Superior. Ademais, a Terceira Seção desta Corte
Superior firmou, em caráter repetitivo, no Tema n. 1161,
que: "A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento durante
da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do
art. 83
Código Penal".
IV - Há de se destacar que o acórdão de origem
considerou a segunda falta, mas a defesa não se insurgiu na
própria origem. Não obstante, a falta grave remanescente já
seria suficiente para justificar o indeferimento de benefício
tão amplo quanto o livramento condicional.
V - A falta de requisito subjetivo constatada pelos
elementos aqui citados não se anula ou reduz pelo fato de o
apenado já ter remido parte de sua reprimenda, até mesmo
porque tal circunstância foi computada de forma objetiva em
seu tempo.
VI - De resto, o eventual acolhimento das teses
defensivas como um todo demandaria necessariamente
amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento,
a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas
corpus e do seu recurso ordinário. Precedentes.
VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182
desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 835.485/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
) (grifos nossos).
16/10/2023.

Outrossim, o Tema 1.161 desta Corte de Justiça apresenta a seguinte redação:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do
mesmo inciso III do
do Código Penal".
art. 83
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Colaciono, ainda, a ementa do REsp 1970217:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO
OBJETIVO.
BOM
COMPORTAMENTO.
REQUISITO
SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.
AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL.
TESE
FIRMADA.
CASO
CONCRETO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
RECURSO
PROVIDO.
1.
Recurso
representativo
de
controvérsia.
Atendimento ao disposto no
e seguintes do Código
art. 1036
de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito
objetivo do livramento condicional consistente em não ter
cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do
CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do
requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução
da pena, alínea "a" do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para
concessão
do
livramento
condicional
-
bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83,
inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar
todo o histórico prisional, não se limitando ao período de
12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
do Código Penal.
art. 83
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os
requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante
da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução
como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no
cumprimento de pena.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1970217 / MG RECURSO ESPECIAL 2021
/0361139-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS (1181),
Órgão Julgador: S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data do
Julgamento:
Data da Publicação/Fonte: DJe 1o/6
24/5/2023,
/2023) (grifos nossos).

Ora, a motivação aduzida para o indeferimento da benesse não é teratológica.
Consoante se infere da decisão impugnada, o paciente preencheu o requisito
objetivo. No entanto, ele não cumpriu o requisito subjetivo.
A sociedade deve ser acautelada e, vislumbrando-se a possibilidade de risco,
deve o julgador, na execução penal, atuar de forma a manter a análise legalista e
criteriosa.
É evidente que a situação fático-jurídica apontada denota a falta de autodisciplina
e responsabilidade do ora agravante, a tornar prematura a concessão de benefício tão
amplo como o livramento condicional.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

Cumpre enfatizar que, pela teoria eclética da pena (art. 59 do CP), a reprimenda
tem por fundamento a retribuição pelo mal oriundo da prática criminosa e,
simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais pelo condenado (caráter
repressivo e preventivo da pena).
Nesse aspecto, extrai-se que a sistemática de concessão de benefícios durante a
execução penal visa à ressocialização do sentenciado e, com isso, à segurança da
própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e
gradual do apenado ao meio social.
A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, pois o indeferimento do pedido de livramento condicional foi fundamentado no
não preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial
e conceder livramento condicional ao agravado. O Ministério
Público Federal sustenta a ausência do requisito subjetivo
para a concessão do benefício, em razão da prática de falta
grave e evasão do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar
se a prática de falta grave durante a execução da pena
impede a concessão do livramento condicional, ainda
que transcorrido o período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a prática de falta grave durante a
execução da pena justifica o indeferimento do livramento
condicional por ausência do requisito subjetivo, ainda
que não interrompa o prazo para sua obtenção.
O requisito subjetivo do livramento condicional
deve ser aferido com base no histórico prisional do
apenado, não se limitando ao período de 12 meses
anterior ao pedido, conforme entendimento firmado no
Tema 1.161 dos recursos repetitivos do STJ.
O cometimento de faltas graves, como a evasão do
sistema prisional, revela comportamento incompatível com a
concessão do benefício e fundamenta sua cassação.
A revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é
inviável na via eleita, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

A prática de falta grave durante a execução da pena
impede a concessão do livramento condicional por ausência
do requisito subjetivo.
A análise do requisito subjetivo para o livramento
condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se
restringindo ao período de 12 meses previsto no
III,
art. 83,
"b", do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83,
III, "a" e "b"; Lei de Execução Penal, arts. 112 e 131.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
REsp 1.970.217/MG,
Seção, j.
STJ, AgRg no HC n. 938.047/SC, Rel.
24/5/2023;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
STJ,
3/12/2024;
AgRg no HC n. 898.604/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, j. 4/12/2024.
(AgRg no AgRg no
relatora
AREsp n. 2.603.252/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
(grifos nossos).
18/2/2025,
25/2/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA.
REGRESSÃO
CAUTELAR
AO
REGIME
FECHADO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
REGRAS
DA
PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIVRAMENTO
COMETIMENTO DE NOVO
CONDICIONAL INDEFERIDO.
DELITO
EM
2022.
AUSÊNCIA
DE
BOM
COMPORTAMENTO GLOBAL NA EXECUÇÃO PENAL,
AINDA
QUE
NÃO
TENHA
SIDO
PRESO
PREVENTIVAMENTE PELO NOVO CRIME. RECURSO
IMPROVIDO.
1- "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime
prisional mais gravoso, diante da prática de infração
disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo
desnecessária até mesmo a realização de audiência de
justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna
imprescindível somente para a regressão definitiva [...]"
(AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
13/6/2022.
2- No caso, quanto ao pedido de retorno à prisão
domiciliar, o Tribunal de origem já determinou que o Juiz
executório profira nova decisão sobre o descumprimento do
executado das regras do regime domiciliar, quando então
decidirá sobre o retorno do executado ou não ao regime
semiaberto harmonizado. Mas até lá, deve o recorrente
aguardar no regime fechado, uma vez que, como, em tese,
descumpriu regra da prisão domiciliar, no regime semiaberto,
a lei autoriza a regressão cautelar de regime, ainda que mais
severo que o imposto na condenação, não implicando em
violação do princípio da individualização da pena, a teor do
I, da LEP.
art. 118,
3- Em recente julgamento do Recurso Especial n.
1.970.217/MG (Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/6/2023),
24/5/2023,
na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia (Tema 1161), em sessão de
a
24/5/2023,
Terceira Seção desta Corte firmou tese no sentido de
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

que "A valoração do requisito subjetivo para concessão
do livramento condicional - bom comportamento durante
da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses
referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do
do
art. 83
Código Penal."
4- Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no
sentido de que, "conquanto não interrompa a contagem do
prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441
da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a
concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência
do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos
termos do
III, do Código Penal [...]" (AgRg no RHC n.
art. 83,
158.190/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2022,
15/2/2022.
5- No caso, no que se refere ao pedido do
livramento condicional, não está preenchido o requisito
subjetivo previsto no
III, "a", para a concessão do
art. 83,
porque o agravante cometeu falta grave em
benefício,
Ainda que o recorrente não tenha sido preso
28/9/2022.
preventivamente em razão do novo crime, o cometimento do
novo crime, em si, já configura uma falta grave, a qual,
então, justifica o indeferimento do livramento condicional, já
que, de acordo com a súmula 526, do STJ, "o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de
fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do
fato." Do mesmo modo, o reconhecimento de falta grave,
decorrente do cometimento de novo delito, também
prescinde da prisão provisória no novo processo; afinal o
comportamento do executado na atual execução em
andamento nada tem a ver com o novo processo em que
cometido o novo delito.
6-Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 913.930/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
(grifos nossos).
24/6/2024,
3/7/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO
FALTA GRAVE RECENTE. PRÁTICA DE
SUBJETIVO.
NOVO
CRIME.
AFERIÇÃO
DURANTE
TODO
O
HISTÓRICO PRISIONAL.
1. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de
livramento condicional da pena, quando a última falta grave
ocorreu em 2021 (prática de novo crime quando cumpria o
regime aberto), não sendo tão antiga a ponto de ser
desconsiderada. Nesse sentido os precedentes do STJ:
AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
10/3/2023;
730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 2/12/2022.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a
circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela
passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas
faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações
praticadas no curso da execução penal, como indicativo de
mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, relator
Ministro Felix Fischer, julgado em
.
28/6/2016)
3. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção
desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a
valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento condicional - bom comportamento durante da
execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código
Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do
mesmo inciso III do
do Código Penal" (
art. 83
relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.970.217/MG,
Terceira Seção, julgado em
DJe de 1o/6/2023.)
24/5/2023,
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.886/TO,
Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023)
(grifos nossos).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO
NÃO
DEMONSTRADO.
FALTAS
GRAVES.
COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS. REGISTRO DE
FUGAS DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o
entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante
constrangimento ilegal.
- Na hipótese, o livramento condicional pleiteado
pelo paciente foi indeferido com base na ausência de
cumprimento do requisito subjetivo, ante o seu
conturbado histórico prisional, tendo em vista o
cometimento de mais de 10 crimes durante o resgate da
reprimenda que lhe fora imposta, além de diversas
fugas, quando submetido a regime carcerário mais
brando.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 319.688/RS, relator Ministro Ericson Maranho
(Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
) (grifos nossos).
16/6/2015,
29/6/2015.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ALTERAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INCURSÃO
APROFUNDADA
NA
SEARA
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Recebida a notícia do cometimento de falta grave
no decorrer do cumprimento da pena em regime aberto, a
jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de
regime pelo Juízo das Execuções.
2. A decisão agravada negou provimento ao
recurso ordinário consignando que o apenado possui
conturbado
histórico
prisional
tendo
o
acórdão
destacado expressamente a "falta de requisito subjetivo
necessário à concessão do benefício, em virtude de
diversas faltas disciplinares cometidas pelo paciente,
incluindo rompimento de tornozeleira eletrônica e
ausências injustificadas, tendo o juízo considerado que
o comportamento do paciente não demonstrava a
ressocialização necessária para a concessão do
benefício.
3. A desconstituição do que ficou assentado pelas
instâncias ordinárias implica reexame aprofundado do
conjunto
fático-probatório,
providência
totalmente
incompatível com os estreitos limites da via eleita, que é
caracterizada pelo rito célere e cognição sumária.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 213.081/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
17/6/2025,
26/6/2025.

Por fim, para "se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias
quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do condenado, mostra-se necessário o
reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas
(AgRg no HC n. 529.214/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
corpus"
julgado em
DJe de
.
3/12/2019,
16/12/2019)
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52859066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/12/2025 10:29:49
Código de Controle do Documento: 23358230-7e71-4b63-b76a-7738f60d53b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.036.499 / BA
Número Registro: 2025/0360017-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063495220128050141 20000766220258050110 63495220128050141
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO
ADVOGADA
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: JAMILSON PASSOS FIGUEREDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAMILSON PASSOS FIGUEREDO (PRESO)
ADVOGADA
: MARINA GABRIEL DE SOUZA MACHADO - BA060932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA53243100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: fb1da6b1-e0b8-4ced-a543-1b176edb8cff

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: fb1da6b1-e0b8-4ced-a543-1b176edb8cff